Tribunal: TJBA
Processo: 8021322-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021322-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARISTELA DIAS LIMA LEAL Advogado(s): MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DOCUMENTOS COMPROVANDO A INSUFICIENTE DE RECURSOS PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DA AGRAVANTE. BENESSE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8021322-51.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MARISTELA DIAS LIMA LEAL e Agravada BANCO BMG S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA